Tribunal: TJES
Processo: 5006099-81.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006099-81.2025.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL ALEXANDRE COSTA FARIAS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da Ação Penal nº 0003634-29.2021.8.08.0047, pronunciou os Recorrentes pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, IV e VIII, c/c art. 29, CP). Ambos pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios de autoria; subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras da paga ou promessa de recompensa e do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os indícios de autoria são suficientes para manter a decisão de pronúncia dos recorrentes; e (ii) estabelecer se as qualificadoras previstas nos incisos I e VIII do § 2º do art. 121 do Código Penal podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de justa causa não pode ser analisada como preliminar após a decisão de pronúncia, pois a matéria se confunde com o mérito recursal, conforme entendimento consolidado (STJ, Súmula 648).

4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (art. 413, CPP), cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo.

5. A materialidade do crime encontra-se incontroversa e comprovada por laudos periciais, autos de apreensão, exames cadavéricos e demais documentos técnicos.

6. Existem indícios consistentes de autoria, notadamente a apreensão da pistola Glock calibre 9mm com numeração suprimida, descartada por um dos réus durante perseguição policial e vinculada por exame balístico aos estojos encontrados na cena do crime.

7. Há também indícios relevantes contra o corréu, incluindo sua identificação em imagens da pousada Posto Rio Negro, a condução do veículo GM/Onix branco usado na fuga, e sua prisão, em conjunto com o outro réu, no mesmo automóvel, na posse da arma do crime.

8. Depoimentos de policiais, prestados em juízo sob contraditório, gozam de presunção de veracidade e corroboram os demais elementos de prova, formando conjunto indiciário coeso.

9. As qualificadoras da paga ou promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I, CP) e do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 121, § 2º, VIII, CP) somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie (STJ, AgRg no AREsp 1.813.724/RJ).

10. A motivação mercenária pode ser inferida das circunstâncias do crime, como o deslocamento dos acusados para a comarca, hospedagem estratégica e
modus operandi
típico de execução por mando.

11. A arma utilizada tinha numeração suprimida, fato que a equipara a arma de uso proibido para fins de incidência da qualificadora, nos termos do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação do mérito da imputação.

2. Depoimentos de policiais prestados em juízo, quando harmônicos com outras provas, constituem indícios válidos de autoria.

3. As qualificadoras do homicídio somente podem ser excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas quando plausíveis.
4. O emprego de arma de fogo com numeração suprimida equipara-se a arma de uso restrito ou proibido para fins de incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, VIII, CP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 121, § 2º, I, IV e VIII; CPP, art. 413; Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 648; STJ, AgRg no AREsp 1.813.724/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJES, RSE 0022051-72.1998.8.08.0035, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 25.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO Nº 5006099-81.2025.8.08.0047

RECORRENTES: GABRIEL ALEXANDRE COSTA FARIAS E JHONATA TEIXEIRA VIEGAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
GABRIEL ALEXANDRE COSTA FARIAS
e por
JHONATA TEIXEIRA VIEGAS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0003634-29.2021.8.08.0047 (ID 43582733 do processo originário), pronunciou os Recorrentes pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos I, IV e VIII, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

O Recorrente

JHONA
TA
,

em seu recurso

(ID 71514001 dos autos originários), argui, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de justa causa, ao argumento de que não haveria suporte probatório mínimo para a persecução penal. No mérito, pugna pela impronúncia, sustentando que
(i)
os indícios de autoria são frágeis e baseados exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não confirmados em juízo; e
(ii)
o laudo pericial de comparação de imagens não o reconheceu como um dos indivíduos filmados na pousada e que a arma do crime não foi apreendida em sua posse direta. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora da paga ou promessa de recompensa (art. 121, §2º, I, CP), por ausência de qualquer elemento concreto que a indique, e da qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 121, §2º, VIII, CP), sob o fundamento de que, à época dos fatos, o calibre 9mm era de uso permitido, conforme a Portaria nº 1.222/2019 do Comando do Exército.

Por sua vez, em suas razões (ID 71513997 dos autos de origem), também pleiteia
GABRIEL
a reforma da decisão, almejando a sua impronúncia. Argumenta, em síntese, que
(i)
a decisão de pronúncia se baseou em provas exclusivamente pré-processuais e em meras conjecturas dos investigadores, sem a existência de indícios robustos de sua participação no delito; e

(ii)
nenhuma testemunha o identificou no local do crime e que sua suposta participação deriva de ilações pelo fato de ter sido preso na posse do veículo Onix trinta dias após o homicídio. De forma subsidiária, adere aos pedidos de afastamento das qualificadoras dos incisos I e VIII do §2º do artigo 121 do Código Penal, pelos mesmos fundamentos expostos pela defesa do corréu.

Contrarrazões (ID 73597099 do processo originário) pelo
desprovimento
dos recursos.

O Juízo de 1º Grau manteve a sentença pelos seus próprios fundamentos (ID 16025530).

Parecer da Procuradoria de Justiça (fls. 02/04 dos autos de origem) pelo
desprovimento
dos recursos.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 54630302 dos autos de origem) que:

[...] No dia 19 de setembro de 2020, aproximadamente as 11h27, na Rua M, 0, Bairro Seac, São Mateus-ES, próximo ao 'Wilmar Supermercados', nesta cidade e comarca, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente,
com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, com animus necandi, mataram

ALEXANDRE SOARES MARTINS
.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, a vítima estacionou seu caminhão de frete na Avenida Principal do Bairro Seac, próximo a sua residência.

Nesse momento, os executores se aproximaram do caminhão em uma motocicleta de cor branca. O agente delituoso que ocupava a garupa, posteriormente identificado como
JHONATA TEIXEIRA VIEGAS
, desceu e contornou a traseira do veículo, enquanto o condutor, pessoa ainda não identificada, posicionou-se em local estratégico para evitar eventual fuga do ofendido.

No momento em que
ALEXANDRE
terminava de trancar seu veículo,
JHONATA TEIXEIRA VIEGAS
efetuou disparos de arma de fogo contra ele, surpreendendo-o. A vítima correu em direção a sua casa, mas também foi alvejada pelo motorista da motocicleta.

Mesmo lesionado,
ALEXANDRE
tentou correr, todavia, caiu no chão durante a fuga, sendo alcançado
JHONATA TEIXEIRA VIEGAS
, que efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a cabeça do ofendido.

Em seguida, os executores empreenderam fuga, demonstrando as investigações que eles receberam apoio de um veículo Ônix de cor branca, conduzido por
GABRIEL ALEXANDRE COSTA FARIAS
.

No local do crime, foram encontrados estojos deflagrados de munições calibre 9mm e 40, além de um carregador de pistola alongado, conforme auto de apreensão de fl. 19.

Após análise das câmeras de videomonitoramento da Avenida Principal do Bairro Seac e transporte coletivo que circulava no momento do crime, os investigadores da Polícia Civil verificaram que o piloto da motocicleta estava usando um capacete branco com detalhes pretos, vestindo camisa azul, com listras brancas na gola e nas mangas, com calça jeans e um tênis preto. O garupa, por seu turno, usava um capacete com detalhes vermelhos, vestia camiseta de manga longa de cor preta, calça jeans e sapato de cor bege.

Durante a investigação, os policiais civis foram informados que na madrugada do dia dos fatos por volta das 01h30min, três indivíduos, aparentemente armados e sob efeito de entorpecentes, a bordo de um veículo GM Ônix, de cor branca, com tarjeta de placa do município de Vitória - ES, estacionaram no pátio de um posto de combustível e se hospedaram na pousada do "Posto Rio Negro", as margens da BR 101, na entrada no Bairro Seac.

As imagens de videomonitoramento da pousada do "Posto Rio Negro" em vista das características físicas e vestimentas utilizadas pelos executores, permitiram concluir que os autores do homicídio eram os indivíduos mencionados, não sendo possível, entretanto, num primeiro momento, identificá-los, vez que não se cadastraram na hospedaria.

A identificação dos executores de ALEXANDRE foi possível apenas em 19/10/2020, quando um veículo Ônix, branco, placa PPU4226, durante perseguição realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na Rodovia BR 101, próximo ao pedágio de Guarapari – ES, colidiu com a traseira de um caminhão. No interior do bagageiro, foram encontrados diversos objetos ilícitos, destacando-se uma pistola calibre 380 e 9mm, além de roupas e capacetes. Os ocupantes foram identificados como sendo
JHONATA
e
GABRIEL
. A análise do vídeo vinculado a ação policial da PRF em comento demonstrou que dois dos indivíduos hospedados na pousada do Posto Rio Negro, eram os ocupantes do veículo ônix, branco, placa PPU4226, presos pela Polícia Rodoviária Federal.

Foi realizado exame de microcomparação balística entre a pistola Glock, calibre 9mm, número de série suprimido apreendido na operação da PRF supracitada e os estojos colhidos no local do homicídio de
ALEXANDRE
, com resultado positivo. O documento de fl. 126 registra que os radares da PRF capturaram a passagem do veículo ônix, branco, placa PPU4226 no dia 19/09/2020, por volta das 12h33mins, confirmando a autoria.

Apurou-se que o crime de homicídio foi praticado mediante paga ou promessa de recompensa, inclusive os denunciados são conhecidos no meio policial pela participação em outros homicídios nesse contexto.

Ademais, a vítima foi abordada de surpresa, após os denunciados se posicionarem estrategicamente, portanto, o delito foi perpetrado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Por fim, uma das armas utilizadas para prática do crime, a saber, a pistola Glock, calibre 9mm, estava com o número de série suprimido (no cano, ferrolho e armação), tratando-se, portanto, de arma de uso proibido por força do art. 16, § 1°,

IV da Lei 10.826/2003, configurando a qualificadora do art. 121, § 2°, VIII, do Código Penal (laudo às fls. 102/110) [...] - destaques no original

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou os Recorrentes na forma acima descrita.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA (RECURSO DE JHONATA TEIXEIRA VIEGAS)

A defesa do Recorrente
JHONATA
suscita, em caráter preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de justa causa para a persecução penal.

Contudo, a referida arguição, neste momento processual, revela-se juridicamente inadequada, porquanto a sua análise se confunde, de maneira indissociável, com o próprio mérito recursal, que cinge-se à verificação da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

A justa causa, compreendida como o lastro probatório mínimo que sustenta a acusação, é pressuposto de admissibilidade da própria ação penal. Uma vez recebida a denúncia e superada a fase de instrução com a prolação de uma sentença de pronúncia, a alegação de sua ausência perde o contorno de preliminar. A própria decisão de pronúncia, ao reconhecer a presença dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, afirma, implicitamente, a subsistência da justa causa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento consolidado, sumulou que
"a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus"
(Súmula 648).

Aplicando-se o mesmo raciocínio, por analogia, a prolação da sentença de pronúncia — que encerra um juízo de admissibilidade da acusação — torna preclusa a discussão sobre a justa causa como matéria preliminar autônoma, transmutando-a em questão de mérito, a ser analisada sob a ótica da suficiência ou não dos indícios para submeter o réu a julgamento popular.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - 1. PLEITO PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - DENÚNCIA APTA AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - 2. PEDIDO PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO RECURSO - 3. FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA SUFICIENTE - IMPOSSIBILIDADE DE EXCESSO DE LINGUAGEM - PRELIMINAR REJEITADA - 4. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO -
NEMO POTEST

VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- PRELIMINAR REJEITADA - 5. MÉRITO - PLEITO RECURSAL DE IMPRONÚNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA SUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1.
A denúncia descreveu a conduta do ora recorrido e dos demais agentes, atendendo satisfatoriamente as exigências legais, permitindo uma adequação típica, o reconhecimento do nexo causal e a delimitação e a especificação da conduta, de forma a possibilitar o exercício do direito de defesa pelo acusado. A denúncia é tão somente um pedido de prestação jurisdicional, na qual o membro do
parquet
diz de sua suposição da ocorrência de um delito e de um merecimento condenatório, não cabendo demonstração da responsabilidade criminal do acusado, a qual fica reservada para a fase própria das alegações, quando já foi coligida toda a prova pretendida pelas partes.
PRELIMINAR REJEITADA. 2.
A presente arguição preliminar se confunde com o exame do mérito do recurso em sentido estrito, devendo ser analisado naquele momento
. PRELIMINAR REJEITADA. 3.
Ao proferir decisão de pronúncia, compete ao julgador singular unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa, cabendo ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado
. PRELIMINAR REJEITADA. 4. Não há qualquer prova de desídia nas tentativas de citar (encontrar) o réu, que ficou foragido da Justiça há mais de vinte anos. PRELIMINAR REJEITADA. 5. MÉRITO. Esta fase processual apenas exige para a prolação da decisão de pronúncia indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, o que nos autos se constatam a partir vasto material probante produzido em Juízo. Não se exige neste momento, cognição exauriente do caso, bastando para a confecção de uma decisão de pronúncia a existência de material probatório indicativo da existência do crime e sua autoria. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES; RSE 0022051-72.1998.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022)
- destaquei

Dessa forma, a análise sobre a robustez do acervo probatório será realizada no exame meritório do recurso, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

Superada a questão prefacial, adentro ao mérito dos recursos, que convergem no pleito principal de reforma da decisão para que os Recorrentes sejam impronunciados, sob a tese de insuficiência de indícios de autoria.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência de
indícios suficientes
da materialidade e autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada, sendo, inclusive, incontroversa. Ela está consubstanciada nos documentos encartados nos autos de origem, notadamente pelo Boletim Unificado de fls. 174/181, pelo Auto de Apreensão de fls. 204, pelo Laudo de Balística de fls. 234/238, pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 244/252, pelo anexo de fotografias de fls. 254/272, pelo Laudo Complementar de Imagens e Identificação de fls. 25/42, pelo Laudo de Lesões Corporais de fls. 85, e pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 280/362, que não deixam dúvidas sobre a existência do crime.

A controvérsia, portanto, reside na existência de indícios suficientes de autoria que recaiam sobre os Recorrentes
GABRIEL ALEXANDRE COSTA FARIAS
e
JHONATA TEIXEIRA VIEGAS
.

E, após uma análise detida e meticulosa dos elementos de convicção coligidos, a decisão de pronúncia deve ser mantida em sua integralidade, porquanto existem, sim, indícios plausíveis e concatenados que apontam para a provável participação de ambos os réus na empreitada criminosa.

A defesa de
JHONATA
e apega, primordialmente, ao fato de o Laudo Pericial de Comparação de Imagens não o ter identificado nas filmagens da pousada Posto Rio Negro e à alegação de que a arma do crime não foi apreendida consigo. Tais argumentos, embora relevantes, não são capazes de, isoladamente, infirmar o coeso conjunto de indícios que pesa em seu desfavor.

De fato, o Ministério Público reconheceu o equívoco na identificação inicial de
JHONATA
por meio das imagens do hotel, tanto que promoveu o aditamento da denúncia para corrigir a narrativa. Contudo, a imputação contra ele não se esgota, e nem mesmo se sustenta unicamente, em tal elemento. A prova dos autos revela uma cadeia de circunstâncias que, somadas, formam um quadro indiciário robusto e suficiente para a pronúncia.

O ponto fulcral que conecta
JHONATA
ao crime é o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística, o qual concluiu, de forma categórica, que a pistola Glock, calibre 9mm, com numeração suprimida, foi a arma que percutiu os estojos encontrados na cena do homicídio de Alexandre Soares Martins.

E, conforme os depoimentos dos policiais rodoviários federais e o histórico do Boletim de Ocorrência da prisão em flagrante, foi justamente o recorrente
JHONATA
quem, durante a perseguição policial ao veículo Onix, foi visto dispensando dita arma pela janela do carro.

A alegação defensiva de que a arma
"não foi apreendida com ele"
é uma tentativa de criar uma distinção semântica que não se sustenta faticamente. Ele estava na posse da arma e dela se desfez para tentar evitar o flagrante, sendo o objeto localizado logo em seguida pelas equipes policiais. A posse, portanto, é inegável.

Ademais, ele foi preso em 19 de outubro de 2020, trinta dias após o crime, na companhia do corréu
GABRIEL
, dentro do mesmo veículo GM/Onix branco que, segundo o rastreamento da concessionária ECO 101, foi flagrado passando por São Mateus/ES horas após o homicídio, em 19 de setembro de 2020, e retornando no mesmo dia. A presença conjunta dos réus no veículo que deu suporte à fuga, portando a arma do crime, é um indício de participação de superlativa relevância.

Em relação ao Recorrente
GABRIEL
, sua defesa alega que a acusação se baseia em meras
"ilações dos investigadores"
. Tal assertiva, data vênia, não prospera.

Primeiramente, sua presença na pousada Posto Rio Negro na madrugada do crime é incontroversa, tendo sido positivamente identificado pelo Laudo Pericial de Comparação de Imagens.

Os policiais civis, em seus depoimentos coesos e detalhados em juízo (mídia de ID 15632027), afirmaram que as investigações apontaram que
GABRIEL
conduzia o veículo GM/Onix branco, placa PPU4226, que deu cobertura à ação dos executores que estavam na motocicleta.

A defesa tenta descredibilizar a presença do Onix na cena do crime, mas os relatórios de trânsito do veículo, juntados aos autos, demonstram sua passagem por São Mateus/ES em 19 de setembro de 2020, às 12h33min, em um horário perfeitamente compatível com a fuga após um crime ocorrido às 11h27min. Somando-se a isso, a prisão de
GABRIEL
, trinta dias depois, na condução do mesmo veículo, ao lado de
JHONATA
e na posse da arma do crime, fecha um círculo de indícios que não pode ser ignorado nesta fase.

É imperioso destacar a validade dos depoimentos dos policiais, os quais, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo aptos a fundamentar a decisão de pronúncia, mormente quando se alinham a outros elementos de prova, como ocorreu na espécie.

Portanto, em que pesem as negativas de autoria apresentadas pelos réus em seus interrogatórios, o que se tem é a existência de duas versões para os fatos: a defensiva, isolada nos autos, e a acusatória, amparada por um conjunto de indícios técnicos e testemunhais.

Nesta fase processual, não é necessário um juízo de certeza, vez que somente o Tribunal do Júri possui competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

No caso, verifica-se que a sentença de pronúncia, objeto de discussão, está devidamente fundamentada de forma imparcial, objetiva e não deve ser reformada, via de consequência, devem os Recorrentes ser submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Subsidiariamente, ambas as defesas pugnam pelo afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I (paga ou promessa de recompensa) e VIII (emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido) do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

Entretanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.813.724/RJ 2021/0009473-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 03.08.2021).

No caso em tela, não vislumbro a manifesta improcedência de nenhuma das qualificadoras mantidas pelo juízo de primeiro grau.

Quanto à qualificadora da paga ou promessa de recompensa (art. 121, § 2º, I, CP), a defesa alega ausência de prova concreta, como comprovantes de transferências de valores ou identificação do mandante. Contudo, a prova da motivação mercenária, para fins de pronúncia, não exige demonstração direta e inequívoca, podendo ser inferida a partir das circunstâncias fáticas do crime (
modus operandi
).

No presente caso, os indícios que sustentam a qualificadora residem no fato de que os Recorrentes não são da Comarca de São Mateus/ES e para lá se deslocaram, aparentemente com o propósito específico de executar a vítima. O planejamento evidenciado pela hospedagem prévia na pousada, o uso de um veículo para dar suporte e a dinâmica de uma execução sumária são elementos que, conjugados, tornam plausível a tese acusatória de que agiram como
"pistoleiros"
, a mando de outrem, mediante contraprestação financeira.

O depoimento do policial Hugo Fernandes Félix foi claro ao afirmar que
"os acusados não são da região e vieram no local para matar a vítima a mando de alguém de São Mateus"
e que
GABRIEL
teria envolvimento em outros
"homicídios de mando"
. Tais circunstâncias configuram indícios suficientes para que a qualificadora seja submetida ao crivo dos jurados.

No que concerne à qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido (art. 121, § 2º, VIII, CP), a tese defensiva se ancora no argumento de que, à época do crime (19/09/2020), o calibre 9mm era classificado como de uso permitido pela Portaria nº 1.222/2019 do Exército Brasileiro.

O argumento não é capaz de afastar a qualificadora por uma razão singela, mas decisiva: a imputação não se baseia apenas no calibre da arma, mas precipuamente no fato de ela possuir numeração de série suprimida, conforme constatado pelo laudo pericial e descrito na denúncia.

O Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003), em seu artigo 16, § 1º, inciso IV, tipifica como crime possuir, portar, adquirir, fornecer ou empregar arma de fogo de uso restrito, e equipara a tal conduta a posse ou porte de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. A
ratio
da norma é coibir a circulação de armas que não podem ser rastreadas, dificultando sobremaneira a investigação de crimes e o controle estatal.

Embora o debate sobre a hediondez do porte de arma de uso permitido com numeração suprimida tenha evoluído na jurisprudência, a interpretação para fins de incidência da qualificadora do homicídio é outra.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a arma com numeração suprimida, por sua clandestinidade e maior potencial de dano social (ao dificultar a elucidação de crimes), equipara-se à de uso restrito ou proibido para fins de qualificar o crime de homicídio. O laudo pericial atestou que o revólver estava com o número de série suprimido, não podendo ser descartada a incidência da qualificadora.

Dessa forma, a circunstância de o artefato bélico utilizado na empreitada criminosa possuir numeração raspada constitui indício suficiente da configuração da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, VIII, do Código Penal, cabendo ao Júri Popular decidir sobre sua efetiva ocorrência.

Assim, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida de rigor.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência, desclassificação e decote de qualificadoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.